Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-40.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001657-40.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAERCIO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, JOSINO ALMEIDA CORREIA JUNIOR

APELADO: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS e outros

Advogado(s):JOSINO ALMEIDA CORREIA JUNIOR, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AVARIA NO MOTOR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização, por ausência de prova do nexo causal entre acidente de trânsito e avaria no motor. O autor argui nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica. A ré busca a revogação da gratuidade de justiça do autor.

II. Questão em discussão

a) Admissibilidade do recurso da ré face à ausência de preparo e indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

b) Manutenção da gratuidade de justiça do autor.

c) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado sem a realização de perícia essencial.

III. Razões de decidir

Recurso da Ré: A apelante, associação privada, não comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça (Súmula 481 do STJ). Sem o preparo no ato da interposição, o recurso é deserto (art. 1.007, CPC).

Gratuidade do Autor: Mantida a benesse ao autor, pessoa natural, ante a ausência de elementos que elidam a presunção de hipossuficiência.

Cerceamento de Defesa: A controvérsia sobre o nexo causal entre a colisão e o dano mecânico exige conhecimento técnico especializado. O julgamento antecipado com fundamento na insuficiência probatória, após o indeferimento de perícia tempestivamente requerida, viola o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

IV. Dispositivo

Não conhecimento do recurso da Ré. Provimento ao recurso do Autor para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º, 369 e 1.007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº 8001657-40.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelantes
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS e LAERCIO SANTANA DOS SANTOS
, e, reciprocamente, como apelados, os mesmos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER da apelação interposta por PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS
, por deserção, e em
CONHECER da apelação interposta por LAERCIO SANTANA DOS SANTOS
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237